Tribunal: TJDFT
Processo: 0726287-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PRÓPRIOS DA LIQUIDAÇÃO. INCIDÊNCIA EXCEPCIONAL. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO FIXADOS.
1. Não há previsão legal específica no elenco do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios nos incidentes processuais. Especificamente acerca da liquidação de sentença, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça que apenas serão devidos honorários advocatícios nos casos em que constatada a ocorrência de litigiosidade.
2. Na hipótese em estudo, apesar da apresentação de manifestação pelo Banco do Brasil nos autos originários, não houve impugnação específica quanto aos cálculos apresentados pela credora e, com a falta de apresentação de documentos requeridos pelo Sr. Perito para apuração da dívida, foram acolhidos todos os documentos e cálculos exibidos pelos autores.
3. Esses dados demonstram que a hipótese em estudo não refugiu à normalidade do procedimento de liquidação de sentença. O dissenso do Banco do Brasil e a necessidade de laudo pericial configura situação absolutamente normal e esperada na apuração do quantum debeatur.
4. Negou-se provimento ao recurso.